Tribunal: TJDFT
Processo: 0735484-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. SEGURANÇA E MONITORAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. EQUIPARAÇÃO. DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Apesar de ser ente despersonalizado, a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final equipara o condomínio a consumidor e, por isso, incidem as regras do CDC na sua relação com o fornecedor ou prestador de serviço.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Demonstradas a não realização e/ou a execução inadequada dos reparos solicitados relacionados aos serviços contratados, bem como a substituição unilateral da prestadora, é de se reconhecer a justa causa para a rescisão do contrato.
4. O contrato original e o termo aditivo formam o conjunto de normas que regem a relação entre os contratantes.
5. Não se aplica a multa quando há falha na prestação do serviço e é cumprida a cláusula de comunicação prévia de 30 dias para a rescisão.
6. Recurso conhecido e não provido.